Tribunal: CARF
Processo: 13871.000330/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13871.000330/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.548 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
JEFFERSON DE MENDONÇA FREITAS E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo 57, §3o
do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi emitida a notificação de lançamento de
fls. 05, referente ao ano-calendário de 2007, por meio da qual foi exigida multa por
atraso na entrega da declaração no valor de R$ 5.974,18.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13871.000330/2010-78
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.548 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13871.000330/2010-78

O sujeito passivo insurge-se contra a multa afirmando que objetivou tão somente a
regularização cadastral. Afirma que não foi orientado se os valores declarados seriam
tributáveis, isentos ou tributados exclusivamente na fonte. Aduz que foi mal orientado e
não teve má-fé.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
A multa por atraso na entrega da DIRPF é aplicável nos casos em que o contribuinte
estava obrigado a apresentá-la.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/03/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 05/04/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa por atraso na entrega da declaração é improcedente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada é tempestiva, e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 06/03/1972, e alterações posteriores.
Assim, dela tomo conhecimento.
Tendo sido a declaração apresentada com atraso e sendo o sujeito passivo obrigado a
fazê-lo, a multa deve ser aplicada, independentemente da causa do atraso.
Necessário, ainda, enfatizar que ninguém pode se escusar de cumprir a lei, alegando que
não a conhece, conforme disposto no artigo 3° da Lei de Introdução ao Código Civil.
Assim, os argumentos de que foi mal orientado ou que não agiu de má-fé não tem o
condão de tornar indevida a multa.
Quanto à natureza dos rendimentos, da mesma forma, compete ao contribuinte informar
se são tributáveis, isentos ou tributados exclusivamente na fonte, não competindo a esta
instância julgadora revisar a correção do enquadramento dado aos valores pelo
contribuinte em DIRPF.
Desta forma, em face de todo o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA do lançamento em
questão, mantendo integralmente o crédito exigido.
Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.548 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13871.000330/2010-78

(assinado digitalmente)
ANDRÉ LUÍS MÁRSICO LOMBARDI – Relator

Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 40
DF CARF MF
Original